Tribunal: TJPA
Processo: 0802753-50.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802753-50.2022.8.14.0133

APELANTE: CARLOS ALESSANDRO NASCIMENTO DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DE ATENUANTES. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de roubo simples (art. 157, caput, do Código Penal), com pena fixada em 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pela subtração de aparelho celular mediante grave ameaça com uso de faca.

2. Defesa pleiteia o reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com consequente redução da pena, ainda que abaixo do mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de atenuantes, nos termos do art. 65 do Código Penal, afastando-se a aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Pena-base fixada no mínimo legal, com reconhecimento das atenuantes, sem possibilidade de redução, ante a aplicação da Súmula nº 231 do STJ.

5. Jurisprudência pacífica do STJ e dos tribunais pátrios no sentido da impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal quando fixada no patamar mínimo na primeira fase da dosimetria.

6. Ausência de ilegalidade ou arbitrariedade na fixação da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A incidência de atenuantes não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal quando esta já tenha sido fixada no mínimo na primeira fase da dosimetria. 2. A Súmula nº 231 do STJ permanece aplicável mesmo nos casos de reconhecimento da confissão espontânea e da menoridade relativa.”

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, caput; art. 65; art. 68.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 231; STJ, AREsp nº 2.836.016/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJEN 10/04/2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0813804-30.2022.8.14.0401, rel. Desª Rosi Maria Gomes de Farias, j. 26/08/2024.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos doze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de maio de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 12 de maio de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

GABRIEL DUARTE
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA (ID 24272108), que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da prática delitiva.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 24272049), que no dia 14 de junho de 2022, por volta das 14h30min, na Rua da Piçarreira, bairro Centro, do Município de Marituba/PA, o apelante em epígrafe foi autuado em flagrante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal, após subtrair, mediante grave ameaça exercida com uso de faca, um aparelho celular da marca Motorola E6 Plus, de cor preta e rosa, pertencente à vítima Eloisa da Silva Coelho.

Descreve que a vítima deslocava-se em direção a uma agência dos correios quando foi surpreendida pelo acusado, que se aproximou em uma bicicleta e, portando uma faca, ameaçou-a com as palavras “
me passa o celular se não te enfio a faca
”. Após tomar o aparelho, ainda ordenou que a vítima não o seguisse e fugiu do local.

Populares prestaram auxílio à vítima e acionaram uma viatura policial que circulava nas proximidades. Os agentes localizaram e prenderam o réu em um estabelecimento comercial desativado próximo ao local dos fatos. Durante a abordagem, os policiais encontraram o celular da vítima no bolso do autor, bem como a faca utilizada na cintura do mesmo.

Em
razões recursais
(ID 24272110), roga a defesa pelo reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com o afastamento do entendimento sumular 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 24272114), manifesta-se o
Parquet
de 1º grau pelo conhecimento e improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, pronuncia-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do

recurso interposto, para manutenção da sentença objurgada em todos os seus termos.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da dosimetria da pena. Atenuantes. Condução da pena aquém do mínimo legal:

Roga a defesa pelo reconhecimento das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, com o afastamento do entendimento sumular 231 do Superior Tribunal de Justiça.

No entanto, extrai-se do cálculo penal que a pena-base foi fixada no
mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, com base na análise das circunstâncias judiciais. Após, em que pese o reconhecimento das
atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea,
a reprimenda deixou de ser reduzida pelo Juízo, com estabilização da pena, definitivamente, no
quantum
basilar anteriormente imposto.

A que se vislumbra, o
decisum
vergastado apresenta consonância com a orientação desta Corte Estadual de Justiça e com o verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça,
assim enunciado:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Relativamente à plena vigência da súmula em questão, colho recente jurisprudência da Corte Superior de Justiça:

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PLEITO DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 231, STJ. NÃO CABIMENTO. REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. MULA. FRAÇÃO DE 1/6 ADEQUADAMENTE MOTIVADA. PECULIARIDADES DO CASO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECUSO ESPECIAL.

1. Esta Corte possui o entendimento de que é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da presença de circunstância atenuante, conforme dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

2. A tese defensiva já foi amplamente analisada e rejeitada em âmbito superior, sendo reafirmada tanto pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 190), quanto pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 158), com o entendimento de que o critério trifásico de individualização da pena previsto no artigo 68 do Código Penal impede a fixação de penas abaixo do patamar mínimo abstratamente cominado. (REsp n. 2.168.870/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 26/12/2024.)

3. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao admitir a aplicação da minorante do tráfico privilegiado em fração inferior a 2/3 quando as circunstâncias concretas do caso - como a transnacionalidade e a função de "mula" - indicam maior gravidade do delito. (AREsp n. 2.461.284/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 17/12/2024.). No caso, a recorrente tinha consciência de que, com sua participação, colaborava com a atividade de um grupo criminoso internacional, bem como não conseguiu demonstrar sua vulnerabilidade, financeira, havendo registros de outras duas viagens ao Brasil.

4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ, AREsp n. 2.836.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)”

E, ainda:

“EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL).

AFASTAMENTO DA SÚMULA 231
. IMPOSSIBILIDADE.
O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena, a aplicação da Súmula 231 do STJ, estando o magistrado atrelado aos limites mínimo e máximo, previsto no preceito legal. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da menoridade relativa.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0813804-30.2022.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/08/2024 ).”

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, momento no qual serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, a reprimenda já tiver sido fixada no mínimo legal
. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominada.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento
, para manutenção da sentença condenatória objurgada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 12 de maio de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/05/2025